Tribunal: STF
Processo: Rcl 60452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TSV Transportes Rápidos Ltda., em 19.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1002193-92.2015.5.02.0315, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO: Alega recursalmente que o trabalho era desenvolvido de maneira autônoma, sem a necessária prova de motivo impeditivo da configuração do vínculo empregatício (artigos 818 da CLT e 373, II do CPC), impõe-se a manutenção da r. sentença de origem que reconheceu o contrato de trabalho desenvolvido nos moldes do artigo 3º consolidado máxime quando robustamente comprovado que toda a prestação dos serviços sucedeu com pessoalidade, habitualidade e subordinação. Recurso ordinário patronal improvido pelo Colegiado Julgador 



    (...) Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.



    a) Vínculo empregatício



    (...) Nenhuma razão assiste ao recorrente, neste particular. (...)



      Ressalto que em defesa (ID. d53fc49), a reclamada negou os fatos alegados pelo autor, alegando que houve contrato de motorista autônomo, nos moldes da Lei 11442/2007. Por se tratar de fato constitutivo de modificativo/impeditivo/extintivo de direito, o ônus probatório cabe à parte reclamada, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC, aplicado de forma subsidiária (CLT, artigo 769). De tal encargo não se desincumbiu satisfatoriamente.



      Incontroverso nos autos que o autor possui inscrição junto ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestres), sob o RNTRC 000415789, cadastrado desde 08/11/2004, tal como noticiado na peça defensiva (ID. 33d1dca) para a execução dos serviços na condição de motorista autônomo nos termos da Lei 11442/07.



      Contudo, todas estas questões formais devem ser confrontadas com os elementos de provas coligidos nos autos, a fim de que com amparo no princípio da primazia da realidade, seja verificada qual foi a real natureza da prestação dos serviços. Nota-se, por pertinente, que o fato de o trabalhador ter firmado contrato de natureza autônoma e ser inscrito em tal modalidade de prestação de serviços, não constitui, por si só, motivo para o afastamento do contrato de trabalho nos moldes do artigo 3º consolidado.



    Pois bem. Fixadas tais premissas e, pós verificação dos documentos trazidos com a petição inicial e defesa, passo à analise das provas orais colhidas durante a sessão realizada no dia 21 de junho de 2017 (ID. aec1253).



    O preposto da reclamada confessou que o reclamante somente poderia mandar outra pessoa no seu lugar, caso essa possuísse cadastro junto à reclamada. Ou seja, já revelou fortes indícios da pessoalidade na prestação dos serviços do reclamante. Ademais, afirmou que havia motoristas registrados, bem como que disponibilizava ao autor aparelho ‘Nextel’ para o contato com a empresa. Nestes aspectos, também concedeu indícios da subordinação e irregularidade na condução no contrato de prestação de serviços entabulado com o autor, na medida em que não há justificativa para possuir empregados registrados e, outros não para execução das mesmas atividades.



      Prosseguindo, o mesmo preposto deixou claro que a reclamada era quem arcava com os gastos inerentes ao pedágio, fornecia uniformes, controlava o autor em relação ao fato de afastar-se do veículo quando carregado. E mais, alegou que o caminhão portava logotipo da empresa, bem como rastreador custeado pela própria reclamada.



      Registra-se, deste modo, que as informações trazidas pelo preposto da reclamada, revelam claramente que todo o contrato de trabalho do autor desenvolveu-se na forma do artigo 3º consolidado, independentemente da formalização contratual contrária.



      Destaco, ainda que a testemunha Thiago Gadelha, única ouvida e, a rogo pela reclamada confirmou que o autor laborava todos os dias.



    Deste modo, em que pese às argumentações trazidas com a peça defensiva, e documentação contrária ao labor realizado na forma do artigo 3º consolidado, a prova oral acima pormenorizada, consubstanciada nos elementos trazidos pelo próprio preposto e testemunha do recorrente, não deixam dúvidas de que o labor sucedeu com subordinação, pessoalidade e habitualidade, pelo que diante do princípio da primazia da realidade a r. sentença deve ser mantida incólume no tema em apreço.



    Devido, pois, o reconhecimento de vínculo de emprego, bem como as demais verbas pleiteadas na petição inicial, visto que acessórios a um principal existente. (...)” (fls. 1-4, e-doc. 22).



    2. Contra essa decisão TSV Transportes Rápidos Ltda. ajuíza a presente reclamação. Afirma que “o v. acórdão proferido pela C. Décima Primeira Turma da 02ª Região entendeu por bem, pela manutenção do vínculo de emprego de motorista autônomo, regularmente contratado nos termos da Lei 11.442/2007, por concluir preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a “decisão está nitidamente em desacordo com o julgado no mérito da ADC 48 e Lei 13.429/2017, cuja constitucionalidade já foi reconhecida e referendada em ações com identidade de objeto, inclusive por diversas Reclamações ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta “cabe(r) à Justiça Comum a discussão acerca do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e não a Justiça do Trabalho, analisar a legalidade da autonomia atribuída aos motoristas autônomos de cargas reconhecida pela Lei Especial n. 11.442/2007, transformando o V. Acórdão em uma decisão viciada, pois fundamentada em duas contrariedades já amplamente debatidas por este E. Tribunal, quais sejam: pessoalidade, exclusividade, assiduidade na execução da atividade do motorista autônomo de cargas, cuja competência é da Justiça Comum, conforme destacado pelo julgamento da ADC 48” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que, “ao embasar o convencimento existência de pessoalidade, exclusividade, assiduidade e indícios de subordinação a decisão proferida foi de encontro com os entendimentos já pacificados pelos julgamentos das ADIs 5685, 5686, 5687, 5695 e 5735, inclusive na ADI 48 que analisou amplamente a constitucionalidade da Lei 11.442/2007” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender de imediato o andamento do processo 10021939220145020315, até ulterior decisão desta Colenda Corte de Justiça, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede, “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para: 1) Afastar o vínculo de emprego, pois preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, não havendo nenhuma afronta constitucional inexistindo fraude a legislação trabalhista e 2) que seja reconhecida a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário, a fim de analisar se os requisitos da Lei 11.442/2007 foram perfeitamente preenchidos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto por TSV Transportes Rápidos Ltda., mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao julgar a demanda, considerando-se competente para tanto, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Recurso Ordinário n. 1002193-92.2015.5.02.0315, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora